Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004307-65.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), EDERSON JOSE RODRIGUES - CPF: 032.952.151-97 (APELADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIELA ÉRICA CORDEIRO DE CAMPOS (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART. 121, § 1o E § 2o, INC. IV E ART. 211, AMBOS DO CP] – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DOSIMETRIA –

FRAÇÃO REDUTORA DO HOMICÍDIO PRIVILÉGIADO –

SENTENÇA – APLICAÇÃO AO ARREPIO DA NORMA EM

1⁄2 [METADE]

– PRETENDIDA A DIMINUIÇÃO – VIABILIDADE – REAJUSTE EM 1/6 (UM SEXTO) – RAZOABILIDADE –

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –

MANUTENÇÃO –

ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RETIFICAÇÃO DO ‘QUANTUM’ INFLINGIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, LETRA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL

–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Diante do reconhecimento do privilégio pelo Tribunal do Júri, incumbe ao Juiz Presidente estabelecer a redução da pena dentre os limites variáveis de 1/3 (um terço) a 1/6 (um sexto), consoante seu livre convencimento, sem olvidar da motivação de sua decisão.

Com o reajuste da sanção imposta ao sentenciado, o regime prisional deve ser o inicialmente fechado, com fulcro no art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos ação penal no 0001290-49.2018.8.11.0095, (Cód.80242) acolhendo a decisão emanada do egrégio Conselho de Sentença, condenou o apelado, EDERSON JOSÉ RODRIGUES , a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, pela prática de crime s de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, tipificados no art. 121, § 1o e § 2o, inc. VI e art. 211, ambos do Código Penal. (Sentença - Id.79661986-fls.42/47)

Irresignado com os termos da sentença, requer o representante pela a aplicação da causa de diminuição relativa ao privilégio no patamar mínimo de 1/6 [um sexto] bem como a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado.. (Id.79661986-fls.70/83)

Em sede de contrarrazões, o recorrido rechaça a pretensão recursal requerendo pela manutenção da decisão hostilizada. (Id.79661986)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso a fim de se aplicar a diminuição da pena relativa ao privilégio no patamar mínimo de 1/6 [um sexto] e consequentemente fixar o regime inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, na ementa assim sintetizada: (Id. 86648987)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART. 121, § 1o E § 2o, INC. IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A DIMINUIÇÃO RELATIVA AO PRIVILÉGIO NO PATAMAR MÍNIMO [1/6] – VIABILIDADE – APLICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR DE MINORAÇÃO MAIOR DO QUE A ESTABELECIDA PELO DISPOSITIVO LEGAL – PEQUENA INTENSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E EXACERBADA REAÇÃO DO APELADO QUE JUSTIFICAM A MENOR REDUÇÃO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que condenou o recorrido como incurso crime descrito no art. 121, § 1o e § 2o, inc. VI e art. 211, ambos do Código Penal.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Primeiramente, de suma importância
realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta.

In casu,
observa-se a imperiosa análise do quarto quesito,
verbis:

“Homicídio privilegiado.

O crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

SIM_(X)_X_(

)_NÃO – POR MAIORIA”
.

Conforme a dosimetria da pena, realizada na r. sentença, houve o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da causa de diminuição do art. 121, §1o, do Código Penal, tendo o d. Juízo presidente, aplicado a fração redutora em 1⁄2 (na metade).

Com a devida
venia,
transcrevo a pena base fixada pela autoridade judicial:

“[...]Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que o Ministério Público Estadual move em face de EDERSON JOSE RODRIGUES, vulgo “Gordinho”, já qualificado, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso VI e artigo 211, na forma do artigo 69 todos do Código Penal.

Após a regular instrução processual, em juízo de admissibilidade da acusação, o Réu EDERSON JOSE RODRIGUES foi pronunciado como incurso nas penas do artigo. 121, §2o, inciso VI (feminicídio) e artigo 211 (ocultação de cadáver), na forma do artigo 69, todos do Código Penal tendo sido submetido a julgamento popular na data de hoje, isto é, 26/11/2020, pelo Tribunal do Júri de Paranaíta/MT.

Em resposta aos quesitos colocados em votação, o Egrégio Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva do crime de homicídio qualificado, assim como a existência da qualificadora do feminicídio, bem como reconheceu a autoria e a materialidade do crime de ocultação de cadáver condenando o acusado por estes delitos.

Assim, em respeito à garantia da soberania dos veredictos, O CONSELHO DE SENTENÇA CONDENA EDERSON JOSE RODRIGUES, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do 121, §1o e §2o, inciso VI (feminicídio) e artigo 211 (ocultação de cadáver), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, observando-se o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal vigente, a qual entendo como necessária e suficiente para prevenção e repressão do crime.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Código Penal:

“Art. 121. Matar alguém:

(...)

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

VI -

contra a mulher por razões da condição de sexo feminino;

(...)

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.”

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que o réu agiu com CULPABILIDADE própria ao crime. Não há ANTECEDENTES. Quanto à CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE do réu, não foram coletados elementos aptos à sua perfeita aferição técnica, razão pela qual deixo de valorá-las nesta fase. Os MOTIVOS do crime são próprios a espécie; de igual forma, as CIRCUNSTÂNCIAS do crime, praticadas contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, que também foi reconhecida como qualificadora, o que também impede valoração negativa nesta fase. Já as CONSEQUÊNCIAS do crime restaram inerentes ao tipo penal; por fim não restou evidenciado que o COMPORTAMENTO da vítima tenha influenciado a prática do crime.

Dessa forma, notando-se a inexistência de circunstância negativa, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa, constato que não incidem agravantes, porém, constato a existência da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea d, (confissão), no entanto, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, mantendo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Outrossim, concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 66 do CP, qual seja, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, respectivamente, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, mantendo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Por derradeiro, na terceira fase da dosimetria não há causa de aumento de pena, no entanto verifico a ocorrência, da existência de diminuição de pena prevista no artigo 121, §1o, do CP (homicídio privilegiado), motivo pelo qual aplico diminuo a pena 1⁄2 passando a dosá-la em 06 (seis) anos de reclusão.

DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Código Penal:

“Art. 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.”

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que o réu agiu com CULPABILIDADE própria ao crime. Não há ANTECEDENTES. Quanto à CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE do réu, não foram coletados elementos aptos à sua perfeita aferição técnica, razão pela qual deixo de valorá-las nesta fase. Os MOTIVOS do crime são próprios a espécie; Já as CONSEQUÊNCIAS do crime restaram inerentes ao tipo penal; por fim não restou evidenciado que o COMPORTAMENTO da vítima tenha influenciado a prática do crime.

Dessa forma, notando-se a inexistência de circunstância negativa, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa, constato que não incidem agravantes, porém, constato a existência de uma atenuante prevista no artigo 65, III, alínea d, (confissão), no entanto, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Outrossim, concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 66 do CP, qual seja, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, respectivamente, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Por derradeiro, na terceira fase da dosimetria, verifico inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena pelo crime de ocultação de cadáver em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

DO CONCURSO MATERIAL.

Considerando que o réu praticou os delitos na forma do artigo 69 do Código Penal, faço a somatória das penas, tonando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2o alínea b, do Código Penal, e levando-se em conta o caráter hediondo do delito de homicídio qualificado, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No caso dos autos, deixo de efetuar a detração, uma vez que o tempo de pena provisória a que submetido o condenado neste processo não determinará a mudança do regime inicial para o cumprimento de pena, deixando para o Juízo da Execução a análise da detração.

Assim é o entendimento do TJMT: “APELAÇÃO CRIMINAL (...) A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução sua análise, nos termos do art. 66, III, c, da LEP. (Ap 95005/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)”.

Em atenção ao disposto no § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade de manutenção da custódia cautelar do réu. Da análise dos autos observa-se que, não estando mais previstos os requisitos da prisão preventiva, bem como o regime inicial da pena em semiaberto, concedo ao réu o direito em recorrer em liberdade.

Ausente prova de prejuízo material e, por ausência expressa de pedido de reparação de danos, em homenagem ao princípio Constitucional do contraditório, deixo de arbitrar valor mínimo a título de reparação civil de danos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. Oficie-se, ainda, à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

CONDENO o acusado ao pagamento das custas processuais.

Publicada neste Plenário, saem as partes devidamente intimadas.”
(Negritou-se)

No caso em análise, verifico que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri procedeu a redução da pena em 1⁄2 (metade), ante o reconhecimento do privilégio do § 1o, do art. 121 do Código Penal.

Contudo, leciona Celso Delmanto,
in
Código Penal Comentado, São Paulo: Saraiva, 2010. p. 445:

"(...)quando for reconhecido pelos jurados o homicídio privilegiado, o juiz presidente não pode deixar de reduzir a pena,
dentro dos limites de um sexto a um terço.
A quantidade da redução prevista no §1o do art. 121 ficará, esta sim, reservada ao fundamentado critério do magistrado."

Extrai-se, da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt,
in
Tratado de direito Penal – Parte Especial – Vol. II, 20a Edição, revisada e atualizada, Saraiva Jur 2020, pág.197, sobre a redução de pena do delito de homicídio privilegiado:

“(...)reconhecida pelo Conselho de Sentença, ante a soberania do Júri (art. 5o, XXXVIII, da CF), a redução se impõe. Trata-se, em realidade, de um direito público subjetivo do condenado quando reconhecido pelo Tribunal do Júri, nos crimes contra a vida, e, nos demais casos, quando comprovadamente estiverem presentes os requisitos objetivos e subjetivos. Como lembrava Frederico Marques, esses direitos públicos subjetivos, quando satisfazem os requisitos objetivos e subjetivos, passam a integrar o patrimônio individual do acusado, não se os podendo negar, sob pena de violar o status libertatis deste.
A discricionariedade que tem o juiz limita-se ao quantum de redução, e é exatamente a isso que a expressão “pode” se refere. A redução, mais ou menos, dentro do limite de 1/6 a 1/3, essa sim será fixada de forma discricionária pelo juiz.”

Doutrinando acerca da matéria, Rogério Greco esclarece que:

“[...]
O presente dispositivo é um quesito da defesa. Logo, reconhecido pelo Conselho de Sentença, a redução se impõe, ficando, porém, o seu quantum a critério do prudente arbítrio judicial. Assim, presentes todos os elementos constantes do § 1o do art. 121 do Código Penal, reconhecida a causa de diminuição pelo Tribunal do Júri, importa ao julgador tão-somente a fixação do quantum da redução
[...]. (
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral. 11. ed. Niterói: Impetus, 2009, v. 01, pág. 156). Destacamos.

Guilherme de Souza Nucci, por sua vez, ao dissertar sobre a configuração da referida causa minorante e da escolha do grau de redução pelo magistrado, esclarece que:

“[...]estabelece a lei o grau de redução, variando de um sexto a um terço, devendo o juiz ater-se, exclusivamente, à causa em si, não levando em consideração fatores estranhos, vinculados a outras fases da aplicação da pena, como as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). [...]. Embora de cunho subjetivo, a avaliação judicial deve ser fundamentada e calcada nas provas dos autos. Maior diminuição (um terço) para a mais aguda relevância; menor diminuição (um sexto), para relevância ordinária. No tocante à violenta emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. Maior redução para a violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque. (In Código Penal comentado - 16. ed. rev. Atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 726/730).

Nesta linha intelectiva, conforme o disposto no § 1o, do art. 121 do Código Penal, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Isso significa, que reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do
quantum
de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social que motivou a conduta do réu, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação da vítima
.

Nesse sentido, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ADITAMENTO DA PEÇA RECURSAL – INVIABILIDADE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – MÍNIMO LEGAL COMINADO – QUALIFICADORA SOBEJANTE – UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTES DO STJ – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – AUMENTO DA FRAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [... ]
O patamar adotado em decorrência do privilégio deve ter ligação com a intensidade da emoção do agente e o grau de injustiça na provocação da vítima, observando a proporcionalidade entre a conduta do autor e o comportamento da vítima.
[...]”
[TJMT – Apelação Criminal no 105330/2015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Vila Rica – 1a C. Criminal – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – J.: 18.10.2016](Negritou-se)

In casu
, transcrevo o trecho do interrogatório em juízo do apelante:

“[...]JUIZ: O senhor matou?

EDERSON: Sim

JUIZ: o senhor matou como?

EDERSON: Com um murro no pescoço dela;[...]”

A motivação do crime foi uma discussão decorrente de uma suposta traição da vítima, sendo certo que o apelado desferiu um soco na ofendida que caiu ao solo e depois de algum tempo percebeu que a mesma não apresentava nenhuma reação, razão pela qual, decidiu ocultar o cadáver em um local de difícil localização naquela comarca.

Consoante alude aos fatos, ainda, o próprio apelado confessou na fase inquisitorial que no momento da discussão com a vítima, esta, não teve nenhuma reação, não tentou agredi-lo e nem deu tempo da mesma se defender (Id.79661988 - mídia do interrogatório).

Assim, tem-se que o percentual de redução por conta do reconhecimento da privilegiadora merece reforma, devendo ser provido para aplicar-se a fração de redução prevista em lei, em 1/6 [um sexto], à pena impingida ao recorrente.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

Destarte, ao propósito de estabelecer nova dosimetria da pena ao recorrente para o crime de homicídio qualificado, na primeira fase, mantenho a pena-base fixada em 12 (doze) anos de reclusão;

Na segunda fase da dosimetria, conservo o reconhecimento da atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, alínea ‘d’, do CP, bem como, da

circunstância atenuante prevista no art. 66 do CP e, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, em atenção ao verbete sumular 231 do STJ, deixo de aplicá-la, mantendo inalterada a intermediária, qual seja, em 12 (doze) anos de reclusão;

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena, no entanto, mantenho a causa de diminuição do homicídio privilegiado prevista no artigo 121, §1o, do CP; contudo, promovo o reajuste da fração da pena em 1/6 (um sexto) passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Para o crime de ocultação de cadáver conservo a pena estabelecida em 01 (um) ano de reclusão.

Mantido ainda, o reconhecimento dos delitos na forma do artigo 69 do Código Penal, que somadas, as penas perfazem em definitivo,
11 (onze) anos
de reclusão.

Consoante disposto no art. 33, §2o, letra ‘a’, do Código Penal fixo o regime inicialmente fechado, para o cumprimento da pena, com a manutenção do direito de aguardar eventuais recursos em liberdade.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
,

ao recurso de apelação criminal interposto pelo ministério público estadual com a readequação da individualização da pena imposta a EDERSON JOSÉ RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022